Tribunal: TJDFT
Processo: 0714819-67.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. PENA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Correto o estabelecimento do regime inicial fechado para o cumprimento da pena superior a 4 e inferior a 8 anos, aplicada ao réu reincidente, nos termos do art. 33, § 2o, alíneas "a" e "b", do Código Penal.

2. O legislador utilizou como critérios para o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena o quantum da pena; a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não havendo previsão de regime inicial mais benéfico ao réu confesso.

3. Apelação conhecida e desprovida.